Tribunal: TCU
Processo: 030.059/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10118/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 030.059/2020-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Maria Luiza Neves da Silva (XXX.171.077-XX); Maria Nazareth Mello Silva (XXX.204.617-XX); Maria de Fatima da Silva Ferreira (XXX.497.977-XX); Maristela Strapasson (XXX.535.037-XX); Matheus Dorneles Fick (XXX.299.760-XX); Monica Araujo de Oliveira (XXX.524.227-XX); Murilo Lins Andrade (XXX.058.427-XX); Pablo Lopes Dias (XXX.253.727-XX); Paloma Almeida Amoedo (XXX.508.827-XX); Paola Valverde Fernandes (XXX.536.637-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.